Tribunal: TJDFT
Processo: 0701763-83.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL EM VIA CONCEDIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PELA MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA RODOVIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ABORRECIMENTOS QUE SUPLANTAM O MERO DISSABOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de reparação material no valor de R$ 9.380,00 e de reparação moral no importe de R$ 3.000,00 para cada requerente. Em seu recurso defende a aplicação de excludente de responsabilidade, considerando a exclusiva culpa de terceiro pelo incidente narrado, não se configurando o nexo causal que fundamente a responsabilidade civil. Aduz, ainda, que não há qualquer prova nos autos de que os reparos pretendidos tenham relação com o sinistro narrado, hipótese em que não é cabível a indenização material requerida. Por fim, entende que o caso concreto não possui aptidão para causar a lesividade moral sustentada. Pugna, pois, pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18666542/18666545). Contrarrazões apresentadas (ID 18666551).
III. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Consoante entendimento fixado pelo STF quando do julgamento do RE 591.874/MS, “a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal”. A corte suprema acrescenta ainda que “a inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado”.
V. A jurisprudência do STJ também se orienta no mesmo sentido: “a presença de animais na pista coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, respondendo as concessionárias pelo defeito na prestação do serviço que lhes é outorgado pelo Poder Público concedente”. (REsp n. 687.799/RS, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 30/11/2009.) (AgRg no AREsp 586.409/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015)
VI. No mesmo sentido é o que dispõe o art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O §1o do citado artigo acrescenta que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.
VII. Nesta senda, verifica-se que a concessionária administradora de rodovia responde objetivamente por qualquer falha na prestação do serviço, inclusive os acidentes provocados pela presença de animais na pista, no caso concreto, um equino.
VIII. Ausente a demonstração de qualquer causa excludente de responsabilidade, pois não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, uma vez que impossível prever a entrada de animal na pista. Tampouco é possível se atribuir a culpa exclusiva ao proprietário do animal que permitiu que esse adentrasse à rodovia, na medida em que a ré também tem obrigação de zelar pela segurança dos usuários do seu serviço, portanto, tal fato não é suficiente para elidir a responsabilidade objetiva da concessionária.
IX. O acidente está devidamente comprovado nos autos, considerando as fotos acostadas nos IDs 18666444/18666447, encontrando harmonia com os orçamentos apresentados (IDs 18666441/17666443) e a ocorrência registrada (ID 18666440), restando evidente o dever indenizatório pelos prejuízos suportados. Com efeito, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, tendo o valor da condenação se pautado pelo menor orçamento acostado aos autos.
X. Não há dúvidas do abalo psicológico caudado a quem vivencia a colisão de seu automóvel com um cavalo solto em uma rodovia, o que gera traumas e desgastes emocionais que interferem no equilíbrio emocional, afetando o bem estar da vítima. In casu, cumpre destacar que a viagem ocorria durante a madrugada e as vítimas se dirigiam a um enterro/velório de um ente que ocorreria em Lagos de Patos/MG, conforme bem destacado pela sentença recorrida, não se tratando de mero dissabor cotidiano, mas sim de situação com aptidão a causar dano moral indenizável.
XI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XIII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.1005241, 07036498020168070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XIV. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.